Tribunal: TJDFT
Processo: 0727862-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO OU DOLO DO AVALIADOR. INEXISTÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Constata-se que o Oficial de Justiça responsável pela elaboração do laudo de avaliação atendeu os requisitos do artigo 872, do Código de Processo Civil. Além de ter descrito os limites e a área total do imóvel, mencionou o estado em que se encontrava, citou diversas benfeitorias e características do bem avaliado e, ao final, especificou o seu valor. In casu, a impugnação apresentada pela parte agravante não demonstrou de forma técnica e objetiva a existência de erro ou dolo na avaliação judicial, de modo que não há que falar em nova avaliação (artigo 873, I, do Código de Processo Civil).